Tribunal: TJES
Processo: 5006838-51.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006838-51.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINA LUCINDO SEPULCHRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006838-51.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz – 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
ADELINA LUCINDO SEPULCHRO

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO DANO NO IMÓVEL DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por ADELINA LUCINDO SEPULCHRO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., com a finalidade de obter reparação por danos morais, em razão de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que teria ocasionado a interrupção do serviço em sua residência por 11 (onze) dias, conforme exposto na inicial.

2. A parte autora alega que, em novembro de 2018, em decorrência de falhas na prestação de serviço da requerida, seu imóvel e a localidade onde reside, o Assentamento Nova Esperança, ficaram sem energia elétrica por um período prolongado. Afirma ainda que tentou, sem sucesso, resolver a situação com a requerida, sendo a interrupção do serviço noticiada em reportagem jornalística da Rede Gazeta.

3. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve prova específica de que o imóvel da autora tenha sido prejudicado por falha no fornecimento de energia elétrica, sendo essa a condição essencial para eventual reparação por danos morais. O Juízo entendeu que a apresentação de matérias de sites e abaixo-assinados genéricos não prova, de forma concreta, a interrupção do serviço no imóvel da requerente. Além disso, não foi apresentado qualquer protocolo ou evidência documental de reclamação administrativa.

4. A autora, inconformada com a sentença, interpôs Recurso Inominado, reiterando suas observações e buscando a reforma da decisão, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a interrupção do serviço afetou não só sua residência, mas toda a comunidade local.

5. A requerida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, alegando que não existem provas suficientes nos autos que demonstrem de maneira cabal o alegado prejuízo à autora.

6.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto pois, em que as alegações da parte recorrente, não há prova suficiente nos autos que demonstre de forma concreta o dano alegado pela recorrente. Desta feita, o reconhecimento de eventuais problemas no fornecimento dos serviços de energia elétrica na região não gera presunção automática de que o imóvel da autora tenha sofrido com a interrupção que justificasse a pretendida indenização.

7. Assim, da análise do contexto probatório, verifica-se que a recorrente não apresentou provas mínimas de que a interrupção dos serviços afetou especificamente seu imóvel, não cumprindo, portanto, com o ônus de comprovação necessário. Neste sentido, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, porquanto o simples reconhecimento de problemas na rede não é suficiente para comprovar o alegado dano moral.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)